Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-02.2023.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000910-02.2023.8.05.0055 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DOURIDES DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora municipal contra ato atribuído ao Município de Central, consistente na negativa de concessão de licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 11/07/2011 a 11/07/2021. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a Administração pode, com fundamento em conveniência e oportunidade, postergar indefinidamente o gozo de licença-prêmio regularmente requerida; (ii) se a ausência de cronograma ou de justificativa concreta para o indeferimento configura ilegalidade apta a ser sanada pelo mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para usufruto da licença-prêmio, conforme legislação municipal aplicável. 4. A Administração, embora provocada, limitou-se a alegar impossibilidade genérica e manteve-se inerte por mais de dois anos quanto ao período de fruição, sem apresentar elementos objetivos que demonstrassem necessidade de manutenção da servidora no serviço ou cronograma para a fruição. 5. A discricionariedade administrativa não autoriza a postergação indefinida de direito estatutário, estando o administrador vinculado aos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e boa-fé. 6. A demora excessiva e injustificada configura abuso e viola direito líquido e certo, legitimando o controle jurisdicional. 7. Jurisprudência desta Corte reconhece como ilegal a omissão prolongada na análise e implementação de pedido de licença-prêmio regularmente formulado. IV. Dispositivo 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Municipal nº 18/2023, arts. 2º, 3º, 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000272-27.2015.8.05.0204, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 18/03/2025. TJBA, Reexame Necessário nº 8000453-61.2015.8.05.0277, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 26/05/2021, pub. 15/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000910-02.2023.8.05.0055, em que figuram como apelante DOURILDES DOS SANTOS BASTOS e como apelado MUNICIPIO DE CENTRAL E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator